Tribunal: TJSP
Processo: 1068543-15.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000) de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Reexame necessário parcialmente provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1068543-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor complementar, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor complementar, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000) de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Reexame necessário parcialmente provido.